Tribunal: TJES
Processo: 0001912-67.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0001912-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCILENE MENDES CANDIDO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

data: 15/06/2022

SEM NOTAS ORAIS

vfc
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Habeas Corpus
, com liminar já analisada e indeferida, impetrado em favor de
MARCILENE MENDES CANDIDO
, contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por entender que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal.

Conforme relatado, o impetrante pede
o benefício da prisão domiciliar em favor da paciente, por ser essa mãe de um filho com idade inferior a 12

(doze) anos, nos termos dos artigos 318 e 318-A do CPP.

Assevera, ainda, as condições pessoais favoráveis da investigada.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

No dia 08/04/2022 foi decretada a prisão preventiva da segregada e de outros investigados, cujos mandados foram cumpridos em 12/04/2022, data em que foi deflagrada a “Operação Naftalina”.

Extraio da decisão que decretou a medida cautelar ora analisada:

[...]

O referido Inquérito Policial nº 2021.0074372 – SR/PF/ES (0010120-38.2021.8.08.0012), foi instaurado em 13.10.2021, em razão da notícia-crime apresentada pela Polícia Rodoviária Federal (Relatório de Operação nº 001/2021/SRPRF/ES, fls. 02/34), noticiando a atuação de
possível grupo criminoso instalado na Grande Vitória, envolvido em obtenção irregular de combustíveis oriundos de outros Estados da Federação, lançando mão de empresas fantasmas ou de fachada e de emissão de notas fiscais ideologicamente falsas para “esquentar” as cargas de combustíveis transportadas e dificultar eventual fiscalização da PRF durante o transporte.

Na representação o Delegado de Polícia afirma em suma:

Constatou-se que o grupo investigado tem adquirido expressivas cargas de nafta solvente de refinaria situada na Bahia (DAX OIL), calçadas em notas fiscais com falso destino, principalmente para uma fábrica de matéria prima de tintas, vernizes e diluentes do estado de São Paulo (ACEBRAS), porém as cargas de solventes são desviadas para a Grande Vitória.

Paralelamente, a organização criminosa tem adquirido cargas de álcool hidratado de outros Estados da Federação, transportando-as até a Grande Vitória por meio de notas fiscais inidôneas (emitentes “noteiras” e destinatárias empresas fantasmas), não se sabendo, ainda, qual é a ilegalidade factual, levantando-se hipóteses de o álcool ser produto de furto em dutos, de roubo de carga ou até mesmo de desvio das usinas produtoras.

Referidas cargas de solvente e álcool hidratado irregulares são levadas até um pátio (garagem) situado em Vila Velha/ES, onde são misturadas e adiciona-se, possivelmente, corante, para dar coloração de gasolina à mistura. Parte do álcool hidratado possivelmente não é misturado.

Na sequência, as misturas adulteradas e parte do álcool hidratado não misturado são distribuídos em pelo menos 08 (oito) postos de combustíveis da organização criminosa, situados em sua maioria no município de Cariacica/ES, para venda ao consumidor final.

Vale ressaltar que os bens empregados nas atividades ilícitas, em especial os caminhões e os postos de combustíveis, foram adquiridos por meio de valores provenientes de crimes antecedentes e/ou por meio do próprio desenvolvimento da atividade criminosa atual.

Além disso, com a clara finalidade de ocultar o patrimônio e os reais operadores das atividades ilícitas, todos os 08 (oito) postos de combustíveis identificados estão ou em nome de pessoas inexistentes (RG’s e CPFs ideologicamente falsos) ou em nome de laranjas, bem como os veículos utilizados pela ORCRIM estão em nome de empresa fantasma.

[...]

Por entender adequado à fundamentação da presente decisão passo a fazer uma análise suscita a respeito da suposta participação de cada pessoa física na organização criminosa investigada. Os elementos de prova demonstram que:

[...]

2. MARCILENE MENDES CANDIDO, namorada de DENILSON, possivelmente é uma das responsáveis financeira pelos postos e outras empresas do grupo criminosa, ela está diretamente envolvida no gerenciamento dos recursos da organização.

[...]

5.
FERNANDO MATTOS RAFASCKI, seria um dos responsáveis pela logística das atividades criminosas, cumpre ordens dadas por MARCILENE e JAIRO. Ele é um dos principais motoristas do grupo, responsável pela distribuição dos combustíveis e auxilia nos transbordos e na mistura de solvente nafta com etanol. Também passou a recolher dinheiro proveniente das atividades dos postos de gasolina para entregar a MARCILENE.

Vê-se, portanto, que a decisão se encontra pautada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública.

Observa-se ainda que o douto Magistrado fundamentou idoneamente a ordem de prisão preventiva da paciente, explicitando argumentos fáticos precisos que sobrelevam a gravidade concreta e pessoal dessa.

Nesse sentido, cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal
. 2. Registro de ato infracional, inclusive com notícia de cumprimento de medida socioeducativa, pode ser utilizado para justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 3
. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.
4. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não implica automática revogação da prisão preventiva nem sua imediata substituição por medidas cautelares alternativas. 5. O acolhimento da tese recursal de que o preso está em situação de vulnerabilidade que enseje, de forma excepcional, a aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020 implica o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 6. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).7. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 663.132/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Diante do exposto, em razão da gravidade dos fatos, dos aspectos balizadores da decisão do juízo originário, forçoso reconhecer que do caso em apreço, emerge, à luz do disposto no art. 282, incisos I e II do Código de Processo Penal, a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada.

Em que pese a tese de preenchimento dos requisitos autorizadores pela investigada à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, verifico da decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pleito que
“os documentos trazidos aos autos não são suficientes para comprovar que os menores, seus filhos, e a genitora dela, são pessoas que vivem sob os seus cuidados e diretamente dependentes dos cuidados dela”.

Registre-se que, em situações excepcionais como essa, o Egrégio. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem indeferido o pedido de prisão domiciliar, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto e da real possibilidade de reiteração criminosa.

Veja-se:

“4. Quanto ao pedido de substituição da preventiva por prisão domiciliar com base no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, cabe registrar que, em que pese o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes,
tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as seguintes exceções que desautorizam a concessão da referida benesse: (i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP); (ii) contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP); (iii) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

Presente, no caso, situação excepcional que obsta a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, haja vista ter sido demonstrada a exposição da criança a práticas criminosas ou a um contexto de risco e insegurança.
4
. In casu,
não obstante a paciente seja mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, o magistrado
a quo
impôs a sua segregação, ante a gravidade concreta dos crimes imputados a ela, quais sejam o tráfico de drogas e a associação para o tráfico. Além disso, é indispensável anotar que o tráfico de drogas se dava em residência (onde era armazenada expressiva quantidade de drogas) e na presença de menor de idade. Lado outro, os filhos da acusada residirem, de fato, com a avó materna da paciente, o que denota não haver vulneração à proteção especial à infância que se buscou tutelar no HC nº 143.641/SP. Assim, não há dúvidas de que o comportamento da paciente expõe os seus filhos a risco, de forma que a negativa judicial reflete a exceção contemplada no citado julgamento do HC nº 143641, pela Suprema Corte. 5. Ordem denegada”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052781, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

No caso em apreço, há fortes indícios de que o comportamento da investigada expõe o seu filho a contexto de risco e insegurança, de forma que a negativa judicial se encontra devidamente respaldada na exceção contemplada no citado julgamento do HC nº 143.641/SP pela Suprema Corte.

Acerca da alegação defensiva sobre as condições pessoais favoráveis da paciente, entendo que tal pretensão não merece prosperar, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, isoladamente consideradas, essas não impõem a concessão da liberdade provisória. Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO.
5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
6. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 684.398/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021). (grifo nosso).

Mister notar que o caso, sob análise, se trata de investigação de fato de notória repercussão social, consubstanciado por inquérito policial
"visando apurar os crimes descritos nos artigos 2º da Lei 12850/2013; 288, 155,

§ 4º, II, 180, §1º, 299, 304 e 340 do Código Penal; art. 1º, I da Lei 8.176/1991; art. 7º, III da Lei 8.137/1990; art. 1º, caput e §2º da Lei 9.613/1998 e art. 56 da Lei 9.605/1998, tendo, ao final do relatório, representado pela prisão preventiva da ora Paciente”
, o qual demanda cuidadosa instrução para a busca da verdade dos fatos.

Em sede de reforço, extraio da decisão refutada que:

Os elementos de provas colhidos no curso do Inquérito Policial, em especial aqueles decorrentes das quebras de sigilo telefônico, telemático e fiscal indicam que os investigados ainda estão praticando os delitos. E, as práticas criminosas apontadas na representação revelam que consumidores estão sendo expostos a riscos. Além de indicarem que as
condutas geram graves prejuízos ao fisco e à ordem econômica.

Assim, diante de tal contexto e dos fatos atribuídos à Paciente, penso que a prisão domiciliar, ao menos nesse momento processual, revela-se incompatível com o escopo da medida cautelar imposta pelo juízo de piso, sob pena de pôr em risco o desenvolvimento da investigação.

Isto posto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva restou suficiente e adequadamente fundamentada. 2. As condições pessoais da paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.